Tribunal: TJSP
Processo: 0036009-45.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que manteve a procedência da ação com ajustes nos consectários legais, determinando a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que manteve a procedência da ação com ajustes nos consectários legais, determinando a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036009-45.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JAIR RAMALHO DE CAMPOS
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA),
LUIZA
APARECIDA
BARBUIO
PATROCINIO
(JUSTIÇA
GRATUITA), LENILMA DE PAULA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
QUINTINIO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ LUIS SAMPAIO (JUSTIÇA
GRATUITA), JEFERSON COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DE LOURDES
DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIDE MARA DO NASCIMENTO
PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), ELIANE MARIA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), DEBORAH MANDARINO (JUSTIÇA GRATUITA), CRISTINA
MARIA MARTINS BERBIS (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO ROBERTO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO MESSIAS CAMPANHOLO (JUSTIÇA
GRATUITA), AGOSTINHO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ANILTON
APARECIDO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), ROSELI MANCINI (JUSTIÇA
GRATUITA),
ELISABETE
FATIMA
SOEIRO
BECKER,
VERA
MARIA
AMATUZZI BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), VERA LUCIA GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA), VALDEMAR GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), UMBERTO
GHILARDUCCI NETO (JUSTIÇA GRATUITA), TÂNIA APARECIDA JUSTINO
SANTANA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MIRIAM SANTOS SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSELI DIVINA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
ROSANA TOMI INAFUKU (JUSTIÇA GRATUITA), RAIMUNDO GONÇALVES
DE
JESUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
OSCAR
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), NORTON SERGIO REIS (JUSTIÇA GRATUITA) e NILVA RIBEIRO
DE SOUZA SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas na parte referente aos consectários legais, com determinação
sobre o índice de correção monetária, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036009-45.2013.8.26.0053 -Voto no 13500
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036009-45.2013.8.26.0053 -Voto no 13500
3
Voto no 13500
Apelação No 0036009-45.2013.8.26.0053
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Jair Ramalho de Campos e outros
Origem: 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Mm.(a) Juiz(a): Celina Kiyomi Toyoshima
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que manteve a procedência da ação com ajustes
nos consectários legais, determinando a aplicação do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, e a aplicação do IPCA/IBGE para
a
correção
monetária,
reconhecendo
a
inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento
firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos.
Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que
se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 232/246, diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, do Tema no 905 - REsp no, 1.492.221/PR.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidores públicos
estaduais visam ao recálculo da sexta-parte, para que incida sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036009-45.2013.8.26.0053 -Voto no 13500
4
integralidade
dos proventos, com o pagamento das diferenças
eventualmente apuradas, bem como apostilamento do título.
Após sentença de procedência, a ré apelou, e os autos
vieram para esta Turma, que, em julgamento unânime, manteve a sentença,
no principal, com determinações em relação aos consectários legais.
Em seguida, foi interposto o recurso especial e pela
parte ré, e, nesta oportunidade, tornam os autos por determinação da E.
Presidência da Seção de Direito Público para eventual reexame do acórdão
à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no bojo do
Tema no 905 (cf. despacho de fls. 276/279).
É o relatório.
O Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça trata
da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e
juros moratórios.
Nesse capítulo, a sentença havia previsto a aplicação
da correção monetária desde o vencimento de cada parcela e de juros de
mora a partir da citação, ambos de acordo com a Tabela Prática da TJSP.
Por sua vez, como relatado, o acórdão de origem
confirmou a procedência da ação, mas fez determinações sobre os
consectários legais, da seguinte forma:
À vista do analisado, a manutenção da sentença é de rigor, no
ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036009-45.2013.8.26.0053 -Voto no 13500
5
Apenas é de se fazer alguns ajustes no que respeita a juros e
correção monetária.
Os recursos merecem parcial provimento, no tocante à
incidência dos juros moratórios, para que seja aplicada a Lei no 11.960/2009
a partir de sua vigência. Desse modo, terão o percentual de 0,5% ao mês a partir
da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei no 11.960/2009 (DOU
de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir de
então, serão calculados de acordo com o índice oficial da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
Relativamente à correção monetária, diante do reconhecimento
da inconstitucionalidade parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960,
de 29 de junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção
monetária não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do
vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no
1.270.439-PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido
paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Frise-se ser possível a alteração de critérios de correção
monetária e juros de mora, por se tratar de matérias cognoscíveis de ofício, de
ordem pública.
Esse, o entendimento do STJ, expresso no julgamento do
Recurso Especial no 1.112.524/DF, Corte Especial, j. 1o.09.2010, Relator Ministro
Luiz Fux, tema submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, com
a seguinte ementa, transcrita em parte: (...)
E, também, o recente julgado do STJ, no AgRg no REsp
1291244/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j.
26.02.2013, DJe 05.03.2013, com a seguinte ementa: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036009-45.2013.8.26.0053 -Voto no 13500
6
Por outro lado, é de se ter em conta que a declaração parcial de
inconstitucionalidade consiste em fato superveniente que deve ser considerado no
julgamento, por força do que estatui o artigo 462 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se a Apelação Cível no Apelação no
0021113-31.2012.8.26.0053, Relator Desembargador, Carlos Eduardo Pachi, j.
20/10/2014: (...)
Não se pode perder de vista, ademais, que a produção de efeitos
é imediata à publicação da ata de julgamento.
Confira-se: (...)
Nem há, na espécie, que se falar em necessidade de modulação
da decisão.
Confira-se: (...)
Assim,
a
correção
monetária
será
calculada
pelo
IPCA/IBGE, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR,
da relatoria do Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, e os juros de mora incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor.
(grifos ora postos)
No julgamento do Tema no 905 do C. Superior
Tribunal de Justiça, por sua vez, foram fixadas as seguintes Teses:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036009-45.2013.8.26.0053 -Voto no 13500
7
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036009-45.2013.8.26.0053 -Voto no 13500
8
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta nenhum
ajuste no que toca aos juros moratórios.
No entanto, comporta pequeno ajuste no que toca à
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerando o período das parcelas vencidas no
caso concreto).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao índice para o
cálculo da correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036009-45.2013.8.26.0053 -Voto no 13500
9
E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora